Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-30.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA À RÉ. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de veículos. Pedido contraposto consistente em condenar a autora a indenizar a ré por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido da autora e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995), o que foi feito no processo, conforme documento de id 35091295. Ressalte-se que o prazo concedido na audiência de conciliação para juntada de documentos por parte da autora não é peremptório, de forma que, realizada a juntada de documentos no processo antes da prolação da sentença, deve ser assegurado o contraditório da parte contrária sob pena de nulidade, a qual não restou constatada no presente feito diante da intimação e manifestação da ré sobre os documentos juntados. Preliminar que se rejeita.
3 – Acidente de trânsito. Colisão em manobra em marcha à ré. Na forma do art. 26 do Código de Trânsito, é dever de todo condutor de veículo automotor abster-se de ato que constitua perigo ao trânsito, ao passo que o art. 194 proíbe transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Já decidiu esta Turma: “A marcha ré é um modo de condução anormal, empregada por conta e risco do condutor, que exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando locomover seu veículo em marcha ré...” (Processo: 07298602920168070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A ré (Peugeot/ 3008, placa PBX 6233/DF) realizava manobra de marcha à ré, enquanto saía de vaga de estacionamento, na Avenida Central, lote 862/868, do Núcleo Bandeirante, em frente ao “Varjão da Fartura”, momento no qual bateu no veículo da autora (Renault/Sandero, placa REC 0D79/DF), conforme consta das imagens de id 35091287 e 35091289. Tais imagens demonstram avarias no canto anterior esquerdo do veículo da autora e na traseira do veículo da ré, de modo a indicar que o choque entre os veículos ocorreu em diagonal, de forma compatível com a narrativa da autora. As alegações da ré, desprovidas de provas, não são suficientes para afastar a culpa da ré, que violou o dever de cautela e não deu preferência ao veículo da autora que transitava na via preferencial (Arts. 26, I, 28 e 34 da Lei n. 9.503/97). Caracterizada, pois, a responsabilidade da ré pelo acidente.
4 – Danos Materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. Foram apresentados dois orçamentos (id 35091285, páginas 2 e 6) a fim de demonstrar o valor dos danos materiais. O primeiro orçamento apresentado (id 35091285, página 2) parece tratar de um “check-list” das condições em que o automóvel se encontrava quando recebido na oficina, não havendo a indicação de qualquer valor. Já o segundo orçamento, que indica o valor de R$3.224,69 (id 35091285, página 6) apresenta a reposição de peças compatíveis com os danos sofridos pelo automóvel da autora, contudo não foi utilizado como parâmetro para a reparação dos danos, em razão do recibo (id 35091285, página 3), que demonstra que o valor efetivamente pago pela autora foi o de R$1.876,50, em referência à franquia do seguro de seu veículo, bem como foi realizado na oficina do primeiro orçamento, que não apresenta valor. Desse modo, levando-se em consideração que o segundo orçamento indica peças condizente com os danos sofridos pelo veículo da autora, que o valor efetivamente pago foi menor que o valor desse segundo orçamento, bem como que o pedido inicial da autora se limitou ao ressarcimento dos danos no valor de R$1.876,50, há de se arbitrar os danos materiais no valor efetivamente pago pela autora (R$1.876,50), a título da franquia de seu seguro, conforme constou na sentença de origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F